Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS BLOQUEIO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A atualização dos valores transferidos para a conta judicial passa a ser de responsabilidade da instituição financeira a partir da respectiva transferência, sendo, antes disso, responsabilidade do devedor.
2. Devido à impugnação apresentada, o lapso temporal transcorrido entre o bloqueio do numerário e a sua respectiva transferência para conta judicial excedeu à normalidade, devendo incidir, por conta do executado, os índices de correção monetária até o envio para a conta judicial.
3. Recurso parcialmente provido.